Tribunal: STF
Processo: RHC 51423
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-17
Data de publicação: 1973-10-17

Ementa:
- Habeas corpus. Magistrado que, após receber a denúncia, em pedido de habeas corpus a ele dirigido reconsidera o despacho que a recebeu e recorre de ofício. Recurso provido, pela incompetência do juiz para apreciar e conceder habeas corpus contra sua decisão. Recurso ordinário a que se nega provimento, pela inadmissibilidade de reforma, pelo seu relator, do despacho que recebe a denúncia e por tratar-se de 'writ' que devia ser impetrado ao Tribunal.